Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708310-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: GIRLENE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno manejado por GIRLENE DA SILVA SANTOS contra a decisão de ID24265346, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.021, §2o, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator